Tribunal: TJDFT
Processo: 0740266-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740266-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Renata Faria Silva RFS Med Instituto de Medicina e Saúde Ltda Agravada: Itaú Unibanco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Faria Silva e pela sociedade empresária RFS Med Instituto de Medicina e Saúde Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0746878-93.2025.8.07.0001, assim redigida (Id. 248692542 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por RENATA FARIA SILVA e RFS MED INSTITUTO DE MEDICINA E SAÚDE LTDA em face de BANCO ITAU UNIBANCO S.A.. Aduzem as autoras, em síntese, que foram vítimas de um golpe financeiro, o que resultou na contratação fraudulenta de um empréstimo pessoal no valor de R$ 60.000,00 na conta da primeira autora e de outros três empréstimos, totalizando R$ 66.543,38, na conta da segunda autora. Alegam que a primeira autora, na sequência, por orientação dos golpistas, transferiu os valores para conta em banco digital criada em seu nome pelos golpistas na instituição Soffy Soluções de Pagamentos. Com base nesse relato, requerem a concessão de tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos contratados. É o breve relato. Decido. Para o deferimento da tutela de urgência, é imperiosa a presença concomitante dos requisitos delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de qualquer um desses pressupostos inviabiliza a medida de urgência. No caso em apreço, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que, embora as alegações das autoras sejam graves e indiciem a ocorrência de uma fraude, os elementos de convicção apresentados não são suficientes para demonstrar, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito em relação à responsabilidade do banco réu. Consoante a documentação carreada ao processo, embora os empréstimos e as transferências não fossem o padrão usual das transações bancárias das autoras, é fato incontroverso que os valores foram integralmente transferidos para uma conta de titularidade da primeira autora, Sra. RENATA FARIA SILVA, em uma instituição financeira diversa (banco digital Soffy). Ademais, não restou esclarecido como os valores foram transferidos da conta da primeira autora no banco digital para os supostos golpistas, nem a natureza ou a regularidade dessas transações subsequentes. A responsabilidade do réu, enquanto instituição financeira de origem, cessa a partir do momento em que o dinheiro é legitimamente movimentado para uma conta de titularidade da própria cliente em outra instituição financeira, que, por sua vez, assume a gestão e a segurança da nova conta. A ingerência do Banco Itaú sobre as transações seguintes é nula. A hipótese de fraude, embora plausível, parece ter ocorrido em um momento posterior à saída dos valores da esfera de controle do banco réu. A complexidade dos fatos e a necessidade de elucidação da cadeia de eventos que levou ao prejuízo das autoras demandam a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório, não se prestando à análise em sede de cognição sumária. Por fim, não se configura o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a imediata suspensão dos descontos. O dano alegado é de natureza patrimonial e, caso a demanda seja julgada procedente ao final, os valores indevidamente descontados poderão ser restituídos com a devida correção monetária e juros de mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação a ser realizada junto ao NUVIMEC. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo." (Ressalvam-se os grifos) As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 76435128), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo pretensamente celebrados com a instituição financeira demandada, Itaú Unibanco S/A, nos montantes de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), R$ 6.643,38 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Id. 248508319, Id. 248508322 e Id. 248508325 dos autos do processo de origem). Argumentam que foram vítimas de trama ardilosa perpetrada por terceiros, que se identificaram como os advogados constituídos pela agravante Renata Faria Silva nos autos no 0707401-34.2023.8.07.0001. Acrescentam que foram orientadas a realizar operações por meio de aplicativo bancário ao argumento de que a demandante receberia os valores referentes à compensação dos danos morais fixados pelo Juízo singular no aludido processo. Afirmam que foram efetuadas 14 (quatorze) transferências bancárias via PIX e que foram celebrados 4 (quatro) negócios jurídicos de mútuo no montante de R$ 309.015,38 (trezentos e nove mil, quinze reais e trinta e oito centavos) em período inferior a 48 (quarenta e oito) horas. Ressaltam que os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada são suficientes para comprovar a hipótese de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas referentes aos aludidos negócios jurídicos de mútuo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76433504). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de suspensão liminar dos descontos das parcelas referentes aos mútuos bancários supostamente contratados mediante trama ardilosa perpetrada por terceiros. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem revela que as demandantes, ora recorrentes, ajuizaram ação submetida ao procedimento comum em desfavor da instituição financeira demandada, ao argumento de terem sido vítimas de ilícito perpetrado por terceiro. Argumentam que por meio de ligação telefônica terceiros identificaram-se como os advogados constituídos pela agravante Renata Faria Silva nos autos no 0707401-34.2023.8.07.0001. Acrescentam que foram orientadas a realizar operações por meio de aplicativo bancário ao argumento de que a demandante receberia os valores referentes à compensação dos danos morais fixados pelo Juízo singular nos aludidos autos. Afirmaram que foram efetuadas 14 (quatorze) transferências bancárias via PIX e que foram celebrados 4 (quatro) negócios jurídicos de mútuo no montante de R$ 309.015,38 (trezentos e nove mil, quinze reais e trinta e oito centavos) em período inferior a 48 (quarenta e oito) horas. No caso em deslinde verifica-se que as demandantes juntaram aos autos do processo de origem os seguintes elementos de prova: a) impugnação das operações bancárias dirigida à ora agravada com o intuito de solucionar a cobrança dos valores especificados no Id. 248508328, no Id. 278508325 e no Id. 24508322 dos autos do processo de origem; b) os comprovantes relativos às transferências bancárias via PIX no montante de R$ 157.472,00 (cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais) (Id. 248508330 e Id. 248508331 dos autos do processo de origem); c) o desconto relativo à primeira parcela do negócio jurídico de mútuo pretensamente celebrado com a sociedade anônima ré (Id. 248509751 dos autos do processo de origem); d) o registro de boletim de ocorrência em relação aos fatos narrados (Id. 248506191 dos autos do processo de origem); e, finalmente, e) os comprovantes referentes à celebração dos negócios jurídicos de mútuo nos montantes de nos montantes de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), R$ 6.643,38 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos), R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Id. 248508319, Id. 248508322 e Id. 248508325 e Id. 248508328 dos autos do processo de origem). Os elementos de prova coligidos aos autos permitem afirmar, ao menos no presente momento processual, que os negócios jurídicos de mútuo foram celebrados mediante trama perpetrada por terceiro. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica das recorrentes. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que a instituição bancária goza dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pelas recorrentes, nos moldes da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. As alegações articuladas pelas recorrentes, portanto, são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foram vítimas de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida, Itaú Unibanco S/A. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos às recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão, em caráter provisório e precário, da exigibilidade das parcelas relativas aos mútuos bancários ora impugnados (Id. 248508325, Id. 248508328, Id. 248508319 e Id. 248508322 dos autos do processo de origem), até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da regra prevista art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator